Tribunal: STF
Processo: ARE 1573308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI. 



    1. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM DISPOSITIVOS LEGAIS E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRELIMINAR AFASTADA.



    2. PEDIDO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO, EM RAZÃO DE SER BASEADO EM ACÓRDÃO QUE CONTOU COM VOTO DE QUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEOR DO ART. 112 DO CTN NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    3. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ART. 156, 2º, I DA CF, REGULAMENTADO PELOS ARTIGOS 36 E 37 DO CTN. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA QUE A SOCIEDADE FOI CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE BLINDAGEM PATRIMONIAL FAMILIAR. OBJETIVO DE CENTRALIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DOS BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, QUE VISA AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E MELHORIAS SOCIAIS. NORMAS IMUNIZANTES QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE MODO RESTRITIVO E FINALÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NO CASO.



    4. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apresentada a documentação e auferida a inexistência de qualquer tipo de receita tributável no período descrito, foi indeferida a manutenção da imunidade, sob os seguintes fundamentos (mov. 22.16):



    "(...)



    Os imóveis integralizados em sua maioria (matriculas 23647, 23648, 28259, 59644 e 59645), encontram-se alugados conforme contratos anexados as folhas 272 a 300, em nome do sócio Paulo Arnizaut e esposa, que recebem os valores. 



    Ora, dessa forma, os bens não são aproveitados pela empresa para alavancar seu capital social. A livre iniciativa fica prejudicada, face a interpretação conjunta do art. 156, II, §2º e do art. 170, caput, ambos da Constituição Federal. Trata-se, por conseguinte, de mera transferência imobiliária, cuja incidência de ITBI é incontestável. (...) 



    Assim a criação de uma empresa, pelo regime jurídico das Sociedades Limitadas, que são genuinamente consideradas sociedades empresárias, para permanecer inativa durante 5 anos, demonstra o desvio de finalidade de sua criação. 



    Isto porque a finalidade da lei e dos sócios ao construir uma empresa, através do contrato social, é exercer atividade econômica. E, consoante se demora pelos documentos acostados nos autos, os sócios constituíram a empresa com outra finalidade que não a de exercer atividade econômica, mas apenas proteger seu patrimônio. 



    (...)



    Frisa-se o desvio de finalidade da criação da empresa, pois excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, já que se manteve inativa e porque excedeu manifestamente o seu fim social, boa-fé e costumes, já que demonstrou finalidade meramente sucessória ou proteger seu patrimônio de terceiros.



      Denota-se que a empresa não existiu de fato em todo este período que foi objeto de verificação e preponderância de atividade imobiliária, explicitando assim, seu único propósito de organização patrimonial.



    (...)



    Apesar de ter ocorrido a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, não se observa, no caso, o cumprimento da finalidade da imunidade tributária à tal transmissão, que é o de incentivar o desenvolvimento da atividade produtiva, geração de empregos, circulação de riquezas e melhorias sociais.



    A intenção do legislador, ao prever a imunidade do ITBI em tais hipóteses é a utilização dos imóveis na atividade empresarial, o que claramente não ficou demonstrado no caso.



    Não se ignora ou se desconsidera os usufrutos existentes nos imóveis integralizados, contudo, deixou a parte apelante de demonstrar qualquer proveito real da integralização destes para a efetivação do objeto social da empresa apelada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente